Tribunal: TJBA
Processo: 8025032-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025032-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARIA QUINTAS RADEL, VITOR SILVA ROCHA

APELADO: MARIA AMELIA FIRMINO DIAS e outros

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA, CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARIA QUINTAS RADEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Amélia Firmino Dias, para: (a) confirmar a liminar; (b) determinar o refaturamento das contas de consumo de água com base na média de consumo apurada em perícia, sem encargos; (c) condenar a EMBASA ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais; (d) impor à ré o pagamento das custas e honorários advocatícios. A EMBASA apelou pleiteando a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução da indenização. A autora, por sua vez, também recorreu requerendo a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a legitimidade da cobrança por consumo de água baseado em leitura de hidrômetro, diante da alegada discrepância nos valores em relação à média histórica, e a consequente responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

1.

A análise das faturas e da perícia técnica revelou aumento abrupto e injustificado no consumo entre setembro/2020 e março/2021, sem alterações no padrão domiciliar.

2.

A EMBASA não apresentou provas capazes de demonstrar a regularidade das cobranças, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

3.

Verificada a falha na prestação do serviço e os transtornos causados, é devida a indenização por danos morais, ressaltando-se, ainda, a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

4.

O valor arbitrado (R$ 3.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.

5.

Ausência de razões para acolher os pedidos recursais de redução ou majoração do valor indenizatório.
IV. Dispositivo e tese

6.

Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. A cobrança por consumo de água manifestamente desproporcional à média histórica do imóvel, sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de refaturamento. 2. A falha no fornecimento de serviço essencial que resulta em cobrança abusiva e ameaça de suspensão, causando transtornos ao consumidor, enseja indenização por dano moral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025032-18.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEG
AR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.